Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. RISCO CONCRETO À SAÚDE OU À SEGURANÇA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visa ao afastamento da condenação por danos morais.

2 – Responsabilidade civil. Vício do produto ou do serviço. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis responde pelos vícios que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. O vício consiste na presença de corpo estranho, com aspecto repugnante, em produto (água de coco), que o deixou azedo e com coloração escura (ID. 41144559). Salienta-se que o alimento, que estava no prazo de validade (ID. 41144559 – pág. 12), segundo os autores, foi aberto e ingerido no mesmo dia da compra. As imagens constantes do documento de ID. 41144559 corroboram o fato. Reconhecida, portanto, a responsabilidade civil da ré.

3 – Danos morais. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “a aquisição de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (REsp 1768009/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA). Há informação de ainda que os autores, em razão da ingestão, suportaram desconforto estomacal e enjoos. Devida, portanto, a reparação por danos morais.

4 – Valor da indenização. O valor da indenização foi fixado na origem (R$3.000,00) em observância à gravidade do fato, suas consequências e a condição das partes com adequação e propriedade, de modo que não há justificativa para a modificação do valor. Sentença que se confirme pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J